Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. AFASTAMENTO. "QUANTUM" DE PENA. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando suas declarações, em todas as suas oitivas, são prestadas de forma firme, coesa e com riqueza de detalhes, além de serem corroboradas por outras provas nos autos, como no presente caso, em que as duas vítimas confirmaram, em uníssono, a ocorrência das ameaças sofridas por cada uma.
2. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça em detrimento da irmã e da mãe do réu, bem como demonstrado que a intimidação sofrida pelas vítimas foi suficiente para lhes incutir temor, tanto que buscaram auxílio policial e representaram criminalmente contra o acusado, inviável o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
4. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, visto vigorar no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. Considerando o "quantum" de pena corporal aplicado e o fato de que não foi reconhecida a reincidência do réu, melhor se adéqua ao caso concreto o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
7. Tendo em vista o preenchimento dos requisitos estatuídos no artigo 77 do Código Penal, de rigor a suspensão condicional da execução da pena corporal imposta pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo das Execuções determinar as condições cabíveis.
8. Recurso parcialmente provido.